Tribunal: TJES
Processo: 5004061-09.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prescrição
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004061-09.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO RICARDO SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004061-09.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO RICARDO SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a condenação do requerente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), pleiteando o reconhecimento da prescrição, a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reexame de provas em sede de revisão criminal quando a matéria já foi objeto de análise em apelação; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse de munição em razão da menoridade relativa; (iii) analisar se o contexto da apreensão autoriza o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não admite o reexame puro e simples de provas já debatidas nas instâncias ordinárias, não servindo como "segunda apelação" para teses de insuficiência probatória devidamente fundamentadas em depoimentos e apreensões. 4. O requerente era menor de 21 anos à época dos fatos, o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, operando-se a prescrição retroativa intercorrente para o crime de posse de munição, cujo lapso de dois anos foi superado entre a sentença e o acórdão confirmatório. 5. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítimo quando fundado em elementos concretos, como a apreensão de diversas balanças de precisão, munições e a natureza das drogas, que evidenciam o profissionalismo e a dedicação do agente a atividades criminosas, não se tratando de aplicação baseada apenas em ações penais em curso (Distinguishing quanto ao Tema 1.139 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de posse de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03) pela prescrição, mantendo a condenação pelo tráfico de drogas.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não é via adequada para a simples rediscussão do conjunto fático-probatório já examinado em sede de apelação criminal.

2. A redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade relativa deve ser aplicada para fins de reconhecimento da prescrição retroativa.

3. Elementos concretos da apreensão, como petrechos de traficância e munições, obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado por indicarem dedicação à atividade criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621 CP, art. 115 Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º Lei nº 10.826/03, art. 12

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025. STJ, Tema Repetitivo 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004061-09.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO RICARDO SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PAULO RICARDO SALES
, com fulcro no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve sua condenação como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões revisionais, a Defesa sustenta, em síntese:
i)
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse de munição;
ii)
a insuficiência de provas para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico; e
iii)
o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), sob o argumento de que ações penais em curso não podem obstar o benefício.

É um breve relato. Passo a decidir.

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que a presente ação revisional, em parte, não ultrapassa a barreira do conhecimento.

A revisão criminal é via excepcional, destinada exclusivamente à correção de erro judiciário manifesto, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão do requerente visa, em última análise, o reexame puro e simples de matéria já exaustivamente debatida e decidida pelas instâncias ordinárias, utilizando a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, o que não é admitido.

A tese de insuficiência probatória foi exaustivamente analisada pela 2ª Segunda Câmara Criminal, sendo mantida a condenação baseada nos depoimentos dos policiais militares e declarações do corréu, além da apreensão de drogas em seu poder.

A reiteração de teses jurídicas já afastadas em grau de recurso torna inviável o manejo da ação autônoma, tratando-se de mera tentativa de rediscussão das provas, o que não é admitido.

Posto isso,
limito-me ao exame da prescrição e do tráfico privilegiado.

Assiste razão ao requerente quanto à extinção da punibilidade do crime de posse irregular de munição.

Verifica-se que o réu contava com 18 (dezoito) anos à época dos fatos, incidindo a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Fixada a pena em 01 (um) ano de detenção, o lapso prescricional é de 02 (dois) anos.

Entre a publicação da sentença condenatória (
13/04/2020
) e a publicação do acórdão confirmatório (
06/12/2023
), transcorreu período superior ao biênio legal.

Portanto,
opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa intercorrente.

Melhor sorte não possui em relação ao pedido de
aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.139, tenha vedado a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar o privilégio, a fundamentação utilizada no acórdão objurgado é idônea por basear-se no contexto fático-probatório da apreensão.

A natureza e a quantidade das substâncias (maconha e crack), aliadas à apreensão de quatro balanças de precisão e munições, constituem elementos concretos que indicam a dedicação do agente a atividades criminosas e o profissionalismo na mercancia ilícita. Tal cenário afasta a figura do "traficante eventual", impedindo a concessão do benefício.

Nesse sentido, a manutenção do afastamento da causa de diminuição é medida que se impõe, pois fundamentada no conjunto de circunstâncias que evidenciam a habitualidade da conduta e não meramente em registros processuais. Sobre o tema:

A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
para declarar
a punibilidade
de
PAULO RICARDO SALES
quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em face da prescrição da pretensão punitiva, mantendo incólume os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para declarar extinta a punibilidade de
PAULO RICARDO SALES
quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em face da prescrição da pretensão punitiva, mantendo incólume os demais termos da condenação.

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar parcialmente procedente o pedido revisional
.

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.